Tribunal: TJMT
Processo: 0002389-04.2017.8.11.0026
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002389-04.2017.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (APELANTE), EVELINE BERTO GONCALVES registrado(a) civilmente como EVELINE BERTO GONCALVES - CPF: 215.301.648-77 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 860.710.841-72 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ANTONIO DALTRO NETO - CPF: 821.005.781-20 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0376-32 (APELANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EVELINE BERTO GONCALVES registrado(a) civilmente como EVELINE BERTO GONCALVES - CPF: 215.301.648-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002389-04.2017.8.11.0026

EMBARGANTE:
BRF S.A.

EMBARGADOS:
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRF S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação por ele interposto em face de
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CONTESTAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Sobre a inversão do ônus da prova, sabe-se que este instituto não é de aplicação automática, não operando em todos os processos nos quais é discutida a relação de consumo. II - No entanto, exige-se o preenchimento de dois requisitos, verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor. III - Preenchidos os requisitos, nos termos dos artigos 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1º do Código de Processo Civil/2015, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. IV - Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando negada a existência de relação jurídica pelo consumidor, considerando que não há meios de instrumentar a alegação de que nada foi celebrado, compete ao prestador de serviços o ônus de provar a efetiva relação jurídica entre as partes.
(TJ-MG - AI: 10000212482889001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

"Em se tratando de contrato de parceria avícola por tempo indeterminado, a resilição unilateral, sem a devida notificação prévia, acarreta evidente prejuízo à parte contrária, devendo o prejudicado ser ressarcido pelos respectivos lucros cessantes"
(TJ-SC - AC: 05007449520138240079 Videira 0500744-95.2013.8.24.0079, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 09/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil).”

O embargante alega, em síntese, a inaplicabilidade das relações de consumo e violação ao art. 2º do CDC e art. 373, I, e art. 398 do CPC.

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, malgrado tenha a apelante afirmado que o autor não provou suas alegações ante a ausência de contrato tem-se que a relação entre apelante e apelado restou devidamente comprovada nos autos diante da juntada dos relatórios de produtividade feita pela própria apelante, em contestação (id. 215796227).

Assim, reconhecida a existência da relação de consumo, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, nos exatos termos proferidos pelo magistrado de 1º grau.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – DECISÃO SANEADORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – I - Decisão saneadora que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante – II - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, ante o que dispõe os art. 2º e 3º, do CDC - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' que se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro – Reconhecida a possibilidade de inversão dos ônus da prova quando presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente – Requisitos alternativos – Hipótese em que está presente, também, a hipossuficiência de ordem técnica do consumidor, pois o agravante não possui conhecimento necessário acerca dos tramites da intermediação de contratos de financiamento habitacional - Inversão do ônus da prova determinada, com base no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes - Decisão reformada em parte – Agravo provido". (TJ-SP - AI: 21442705420218260000 SP 2144270-54.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA, COM PEDIDO LIMINAR DE BAIXA LIMINAR DA INSCRIÇÃO, APLICAÇÃO DO CDC COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA" - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO/EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. I - Sobre a inversão do ônus da prova, sabe-se que este instituto não é de aplicação automática, não operando em todos os processos nos quais é discutida a relação de consumo. II - No entanto, exige-se o preenchimento de dois requisitos, verossimilhança e hipossuficiência técnica do consumidor. III - Preenchidos os requisitos, nos termos dos artigos 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e 373, § 1º do Código de Processo Civil/2015, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. IV - Nas ações declaratórias de inexistência de débito, quando negada a existência de relação jurídica pelo consumidor, considerando que não há meios de instrumentar a alegação de que nada foi celebrado, compete ao prestador de serviços o ônus de provar a efetiva relação jurídica entre as partes. (TJ-MG - AI: 10000212482889001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. Quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus. Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações recursais, encontram-se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, porquanto, da inicial, depreende-se não só uma rica narrativa de como os fatos transcorreram, mas também a impossibilidade de o demandante fornecer maiores detalhes sobre o acidente sofrido dentro do veículo de transporte administrado pela empresa ré. Logo, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Da mesma forma, não merece respaldo a tese de que agiu no exercício regular de direito previsto em contrato firmado entre as partes, visto que a rescisão ocorreu em razão dos resultados, se tratando de descumprimento contratual por parte do apelado.

Segundo é possível aferir dos documentos colacionados aos autos, as partes firmaram o contrato de parceria, objeto da presente lide, no ano de 2005, sendo certo que o referido contrato teria vigência por doze anos, ficando automaticamente prorrogado por tempo indeterminado, caso não houvesse notificação por escrito de qualquer das partes, com prazo mínimo de seis meses antes do prazo estabelecido para o fim do contrato, quanto a não intenção de prorrogá-lo.

Constata-se, ainda, que não há nos autos qualquer notificação de rescisão pela requerida, que em julho de 2016 paralisou o fornecimento dos lotes de pintos, sem a devida comunicação anterior.

Conclui-se, assim, que não houve justa motivação para a ruptura unilateral do contrato, prevalecendo o entendimento de que, havendo relação contratual de longa duração, mostra-se incabível a abrupta ruptura contratual imotivada sem indenização ao produtor avícola.

Ademais, a resilição da parceria avícola deve ser interpretada de forma mais favorável aos produtores rurais/avicultores, seja a partir do reconhecimento de que estes, em regra, são pessoas humildes, seja a partir do princípio da lealdade e da boa-fé objetiva que devem nortear os contratos.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO – AFIRMAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, DE CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTO APÓCRIFO – DISTRATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA RÉ – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura imotivada do contrato celebrado pelas partes se não há controvérsia acerca do encerramento da relação contratual e não há prova da alegada celebração de distrato pelas partes. 2. Reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, deve ela ser condenada ao pagamento da multa contratual pactuada, bem como à indenização por lucros cessantes, posto que demonstrado o ato ilícito, o que a autora razoavelmente deixou de lucrar e, ainda, o nexo de causalidade entre estes. (TJ-MT 00020487520178110026 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – MATÉRIA QUESTIONÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta. Em se tratando de matéria questionável não justifica a aplicação de multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0000674-87.2018.8.11.0026, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. PARCERIA AVÍCOLA. DENÚNCIA ABRUPTA. INOBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO. INOCORRÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO, DA LEALDADE E DA EQUIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANTIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50004732920168210017 LAJEADO, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 29/09/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AVÍCOLA (POR PRAZO INDETERMINADO) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMO DA RÉ. LUCROS CESSANTES. CONTRATO QUE, NUM PRIMEIRO MOMENTO, FOI SUSPENSO PELA EMPRESA ACIONADA, EM RAZÃO DA INSTABILIDADE ECONÔMICA MUNDIAL, PARA PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A ADAPTAÇÃO DOS AVIÁRIOS AO RECEBIMENTO DE OUTRAS AVES. DEMANDADA QUE, POSTERIORMENTE, RESILIU UNILATERALMENTE A AVENÇA, SEM RESPEITAR A NECESSIDADE DE SE EXPEDIR NOTIFCAÇÃO PRÉVIA AO AVICULTOR. RESILIÇÃO FEITA EM DESACORDO COM AS NORMAS CONTRATUAIS QUE IMPLICA EM PREJUÍZOS AO AUTOR, NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Em se tratando de contrato de parceria avícola por tempo indeterminado, a resilição unilateral, sem a devida notificação prévia, acarreta evidente prejuízo à parte contrária, devendo o prejudicado ser ressarcido pelos respectivos lucros cessantes" [...] (Apelação n. 0002253-64.2000.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 15-8-2016). (TJ-SC - AC: 05007449520138240079 Videira 0500744-95.2013.8.24.0079, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 09/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil)

Por fim, não há o que se falar em sucumbência mínima da apelante, restando correta, também a decisão do magistrado que determinou que cada parte arque com metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10%, sendo observada a justiça gratuita concedida ao apelado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, majorando-se a verba de sucumbência para 15% do valor da causa.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço:

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024